Tribunal: CARF
Processo: 16349.000203/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000203/2006-07
ACÓRDÃO
3102-002.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM COM. E IND. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO.
O crédito presumido devido ao contribuinte é calculado, em seu regime
alternativo, nos termos do disposto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001.
Tendo sido reconhecido erro material nas informações prestadas à
Autoridade Tributária, cabe a homologação integral do pedido de
ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha(substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000203/2006-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-56.964, proferido
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de
Fora/DRJJFA, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem representar os fatos, reproduzo parcialmente o relatório do Acórdão de
Primeira Instância:
Em julgamento o pedido de ressarcimento inserto no Per 091204.1.5.01-6551 no qual a Requerente
pleiteia direito creditório fundado em crédito presumido oriundo da Lei no 10.276/2001, com
regulamentação dada pela IN SRF 69/2001.
O pleito está vinculado ao quarto trimestre de 2003 e tem como valor demandado o total de R$
35.449.916,61.
A Informação Fiscal de fls.900/906 assim resumiu o resultado da auditoria para verificação da
pertinência do pedido:
a) AJUSTE DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO 0 contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 573.845.041,15
como receita de exportação acumulada no período de abril a dezembro de 2003, o qual, confrontado com a
composição de sua receita de exportação contida nas planilhas "RECEITA OPERACIONAL BRUTA E DE
EXPORTAÇÃO 2003 — CONSOLIDADO" e "DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO CREDITO PRESUMIDO — IPI"
elaboradas pela contribuinte, não apresenta diferença, porém estão inclusas as exportações de produtos
não tributados (NIT), no montante de R$ 1.376.453,24. 0 montante da receita de exportação constante do
balancete emitido ao final de dezembro de 2003 está de acordo com o constante no DCP e demonstrativos
de cálculos utilizados para determinação do credito pleiteado, conforme saldos acumulados nas contas
contábeis 5150 e 5155.
b) AJUSTE DE CUSTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO — MATÉRIA PRIMA, MATERIAL INTERMEDIÁRIO E
EMBALAGENS b.1) O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 530.314.603,89 como custo de matérias
primas, produtos intermediários e embalagens utilizados na produção no período de abril a dezembro de
2003, depois do ajuste da parcela utilizada na produção de produtos não vendidos no valor de R$
95.666.634,22, ou seja, o total utilizado na produção antes desta redução é de R$ 625.981.238,11, está em
desacordo com o montante de R$ 603.325.115,99, contido na planilha "demonstrativo do calculo do credito
presumido-IPI" elaborada pelo contribuinte e por nós confrontada com os livros e demonstrações contábeis.
Este valor está embutido nos saldos acumulados de R$ 132.605,59 e R$ 624.716.150,11, contabilizados nas
contas contábeis 1420.004 — Soja em grãos e 1426.004 — soja em grãos e, é o correto, passando a integrar
o novo cálculo do crédito presumido acumulado relativo ao 4° Trimestre de 2003;
b.2) Ajustamos o montante das compras de matérias primas efetuadas no 4° trimestre de 2003, reduzindo o
total de R$ 338.181.364,69 para R$ 334.202.271,90 conforme planilha de ajustes anexada ao processo;
b.3) Estamos efetuando a glosa da importância de R$ 787,50 referente à aquisição de calcário ocorrida no 3°
trimestre de 2003;
b.3) Também efetuamos glosas de valores decorrentes de revenda de matéria prima (R$ 351.945,83) e
devoluções (R$ 7.679,68), conforme planilha anexa ao processo.
c) AJUSTE DE CUSTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO — SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR
TERCEIROS- O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 27.220.225,50 como prestação de serviços
decorrentes de industrialização por encomenda utilizados na produção no período de abril a dezembro de
2003, o qual está em desacordo com o montante de R$ 26.188.056,79, contido na planilha "demonstrativo
do calculo do credito presumido-IPI" elaborada pela contribuinte e por nós confrontada com os livros e
demonstrações contábeis. Este valor é o correto, passando a integrar o novo cálculo do crédito presumido
acumulado relativo ao 4° Trimestre de 2003.
e) AJUSTES NOS SALDOS DE ESTOQUES:
e.1) 0 contribuinte ao proceder à elaboração da planilha "DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS
ESTOQUES DE MP, PI e ME considerou como saldo de estoque de matéria prima o valor de R$ 19.566.821,73,
enquanto que no balancete emitido ao final de dezembro de 2003 nas contas contábeis conforme
demonstrativo anexo ao processo o saldo correto é de R$ 19.579.780,00, que será considerando na
determinação da base de calculo do credito presumido do IPI, ou seja, glosa de R$ 12.958,27;
e.2) Com relação ao montante de matéria prima, produtos intermediários e de embalagem contidas nos
estoques de produtos acabados, o contribuinte considerou no DCP o valor de R$ 95.666.634,22 (fls.) e, no
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000203/2006-07
3
DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO CREDITO PRESUMIDO — IPI informou o valor de R$ 89.008.409,86. Este é
o valor correto e foi validado por esta fiscalização, conforme demonstrativo anexo ao processo.
(...)
É como relato.
Mais adiante, no voto da Primeira Instância, extraímos o seguinte detalhamento:
“Vejamos o que diz a informação fiscal:
O contribuinte considerou no DCP o valor de R$ 530.314.603,89 como custo de matérias primas,
produtos intermediários e embalagens utilizados na produção no período de abril a dezembro de
2003, já ajustado pela parcela utilizada na produção de produtos não vendidos no valor de R$
95.666.634,22, ou seja, o total utilizado na produção antes desta redução é de R$ 625.981.238,11,
que está em desacordo com o montante de R$ 603.325.115,99, contido na planilha "demonstrativo
do cálculo do credito presumido-IPI" elaborada pelo contribuinte e por nós confrontada com os livros
e demonstrações contábeis.
Segundo o texto supra, a trilha operacional da Fiscalização partiu de uma planilha elaborada pelo
próprio contribuinte e que foi auditada a partir de informações presentes nos livros fiscais e nas
demonstrações contábeis.
Quer dizer, o valor final foi determinado com fulcro em criteriosa verificação, que só pode ser
contraditada a partir de elementos concretos a serem carreados ao processo pela Interessada.
Mas elementos concretos não há. Dizer que o ICMS foi desconsiderado sem nada provar, nada
significa. Não há um valor de comparação pinçado e planilhado, nem tampouco uma singela nota
fiscal cujo valor tenha sido adotado a menor pela extirpação do citado imposto.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003 IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO.
O crédito presumido devido ao contribuinte é calculado, em seu regime alternativo, nos termos do
disposto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001. Não sendo detectada qualquer falha na trilha
operacional seguida pelos agentes do Fisco Federal, é de se manter incólumes os valores finais
deferidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 03 de setembro
de 2015 e apresentou Recurso Voluntário no dia 05 de outubro de 2015.
Em seu Recurso Voluntário alega que, nas planilhas apresentadas pela própria
Recorrente, e que foram consideradas para o Julgamento de Primeira Instância, havia um
equívoco por não ter considerado o valor do ICMS, que deveria estar incluso na base de cálculo do
crédito presumido, resultando em valor menor homologado pela Autoridade Tributária.
O Recurso Voluntário que foi julgado na 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a
Seção deste Conselho, e que foi convertido em diligência através da Resolução 3402-001.388,
onde o ilustre relator assim consignou as determinações objeto da diligência:
“Dessa forma, não é possível aferir os valores apresentados pela recorrente, que confrontam com
aqueles apurados pela Autoridade Fiscal, com base exclusivamente nos documentos acostados ao
processo. Como o direito creditório deve ser apurado considerando o custo efetivo das matérias
primas, produto intermediário e material de embalagem utilizadas no processo produtivo, e há
controvérsia nos valores apresentados, a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando os valores efetivos do custo conforme escrita contábil e fiscal do sujeito passivo.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de origem para
que a autoridade preparadora (i) esclareça se considerou no cálculo do crédito presumido requerido
pelo sujeito passivo os valores do custo efetivo das matérias primas, produto intermediário e material
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000203/2006-07
4
de embalagem utilizadas no processo produtivo, considerando o ICMS que incidiu sobre tais
aquisições; (ii) apresentar um demonstrativo com as informações extraídas da escrita fiscal e contábil
do sujeito passivo com base no valor de custo, considerando o ICMS incidente nas aquisições,
confrontando com os demonstrativos apresentados pela recorrente nos quadros à fls.fls.1160 a
1161.” Chamo a atenção de que a Resolução parcialmente reproduzida acima, que determinava-se
que a Autoridade Tributária na Unidade de Origem devesse “apresentar um demonstrativo com as
informações extraídas da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor de custo,
considerando o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos apresentados
pela recorrente nos quadros à fls.1135.”
O processo retornou da diligência e foi novamente submetido a julgamento, no dia
26 de julho de 2023 e, mais uma vez foi convertido em diligência pela Resolução no 3402-003.724,
nos seguintes termos:
Chamo a atenção de que a Resolução parcialmente reproduzida acima, que determinava que a
Autoridade Tributária na Unidade de Origem devesse “apresentar um demonstrativo com as
informações extraídas da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor de custo,
considerando o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos apresentados
pela recorrente nos quadros à fls.1135.” Notem que a exigência para que se verificassem os registros
contábeis da Recorrente foi grifada no texto da própria Resolução.
(...)
Vemos que a Autoridade Tributária, expressamente em seu Parecer, afirma que não procedeu à
análise das escritas fiscal e contábil da Recorrente, limitando-se à documentação acostada aos autos,
em desacordo ao texto do voto condutor da já referida Resolução.
(...)
Desta forma, não tendo sido cumprida a fase anterior do processo, entendo que o presente precisa
ser novamente convertido em diligência para que se cumpra adequadamente o voto condutor, na
forma como previsto na Resolução 3402-001.388. Sobretudo quanto a determinação da análise dos
livros contábeis e outros documentos da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor
de custo, considerando o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos
apresentados pela recorrente nos quadros à fls.1135, inclusive no que diz respeito às informações
juntadas em meio magnético ao processo no 16349.000204/2006-43, conforme alertado pelo
contribuinte.
(...)
O processo retornou da diligência e foi indicado para pauta de nova sessão de
julgamento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Toda a lide gira em torna da discussão a respeito de parcela não homologada de
pedido de ressarcimento relativo a crédito presumido que foi avaliado pela Autoridade Tributária
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000203/2006-07
5
com base em planilhas produzidas pela própria Recorrente, a qual alega ter-se equivocado por não
ter considerado o valor do ICMS na base de cálculo do benefício tributário.
Em seu Recursos Voluntário, apresenta as seguintes informações:

O Relatório de Diligência, às e.fls. 1.229 a 1.231, atestou que o Recurso Voluntário
trazia informações corretas e que o valor da base de cálculo do crédito presumido confere com as
informações da Recorrente, nos seguintes termos:
Do exposto, comparando os saldos mensais de compras de soja em grãos - MP sob códigos de conta
1420.004 e 1426.004 obtidos pelo Balancete de Verificação no 4o trimestre de 2003, no total de R$
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.928 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000203/2006-07
6
324.286.927,83 (planilha 2), com o Total das Aquisições Líquido de ICMS apurado pelo contribuinte,
no total de R$ 326.293.107,44 (planilha 1), verifica-se que os saldos mensais de compras de soja em
grãos escriturados no Balancete correspondem às compras líquidas de ICMS, como alegado pelo
contribuinte (com ajustes já feitos pela Fiscalização).
Em relação aos valores de ICMS apurados nas aquisições da planilha 1, verifica-se que estão
embutidos nos valores totais de ICMS escriturados no balancete no 4o trimestre (planilha 3).
Assim, conclui-se que o ICMS foi escriturado separadamente das compras de soja em grão, devendo
ser somado a elas para apuração do crédito de IPI.
A fim de somar o ICMS com as aquisições de soja em grãos para apuração correta do crédito
presumido de IPI, devemos retificar os demonstrativos anteriores a partir dos valores da planilha 1,
como segue (ajustes já feitos pela Fiscalização):

(...)
De forma que o relatório de diligência acata os ajustes da base de cálculo do crédito
presumido, que deu base ao pedido de ressarcimento, para reconhecer a necessidade da adição
do valor do ICMS, nos valores apontados em Recurso Voluntário.
Conclusão
Tendo em vista o resultado da diligência, o qual acolho e aplico, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 1464
DF CARF MF
Original